Tribunal: TJDFT
Processo: 0747952-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747952-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DIAS DE FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), interposto por BRUNO DIAS DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0746493-82.2024.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, convertendo-a em pagamento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254537239 dos autos originários), verbis: Anotada a gratuidade de justiça deferida ao executado pela Instância Recursal no Agravo de ID 244014974. No ID 242322011, certificou-se a penhora de ativos financeiros no importe de R$ 1.315,97, realizada via Sisbajud em 6/6/2025, nas contas bancárias mantidas pelo executado perante o COOP SICRED PLAN CENTRAL (R$ 748,62); a Caixa Econômica Federal (R$ 332,12); o Mercado Pago (R$ 0,78); o Banco BMG (R$ 58,13); e o Banco Santander (R$ 176,32), tudo devidamente detalhado no extrato Sisbajud de ID 238846922. O valor efetivamente transferido para os presentes autos é de R$ 1.314,84, como se observa certificado no ID 251154464. No ID 242322011, a parte ré apresentou impugnação onde defendeu a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, bem como por se tratar de verba alimentar, destinada ao seu sustento e de sua família. Afirma estar desempregado e que o valor constrito é essencial à subsistência. Alega, ainda, se tratar de quantia irrisória frente ao valor executado e, ao final, requer a liberação do valor. No ID 250327613, intimou-se o réu para instruir a impugnação com cópia dos extratos das contas atingidas, contendo os dados do titular e a movimentação financeira detalhada e contínua a partir de 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio, cujo registro deverá, igualmente, constar do documento. Em resposta, o réu reiterou, no ID 253356607, os termos da impugnação e detalhou os dados expressos nos extratos já acostados aos autos nos IDs 242322020 a 242322031 e pugnou pela liberação do valor constrito. A parte autora apresentou resposta no ID 254040217, onde contestou os argumentos da parte ré, afirmou que não foi comprovada a alegada impenhorabilidade da quantia constrita. Acrescentou que, apesar da situação de desemprego alegada pela parte ré, esta é sócia da Drogaria registrada sob o CNPJ 40.892.370/0001-03 e que financiou perante a parte autora um veículo Nivus. Ao final, pugnou pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Sabe-se que, nos termos do art. 833, IV e X, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise dos autos, em especial os documentos colacionados pelo réu nos IDs 242322020 a 242322031, não verifico demonstrada a alegada impenhorabilidade. Não se verifica a caracterização de nenhuma das contas bancárias como sendo conta-poupança e tampouco restou demonstrado que o bloqueio judicial tenha recaído sob verba salarial do réu. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 242322011 e converto a penhora em pagamento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor ada parte autora alvará de levantamento da quantia disponível nos autos - R$ 1.314,84 (ID 251154464) -, ou ofício de transferência, se apontados seus dados bancários ou do respectivo procurador, caso tenha poderes para receber e dar quitação. Após, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Em suas razões recursais (ID 77944127), o agravante alega a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos, ancorada em dois pilares: (i) impenhorabilidade por limite do art. 833, X, do CPC, argumentando que o montante bloqueado de R$ 1.314,84 é irrisório e muito inferior ao patamar de 40 salários mínimos, sendo que a proteção legal se estende a quaisquer valores poupados, independentemente de estarem em conta-poupança ou conta-corrente, conforme a jurisprudência do col. STJ; (ii) impenhorabilidade por natureza do art. 833, IV, do CPC, aduzindo que os valores possuem natureza alimentar, pois está desempregado formalmente e subsiste de "ganhos de trabalhador autônomo" provenientes de trabalhos informais, e que a dinâmica das contas demonstra que os créditos são imediatamente consumidos para o sustento familiar, configurando verba protegida pela lei. Ainda, argui que a conversão imediata da penhora em pagamento foi precipitada e ilegal, violando o princípio da menor onerosidade do art. 805 do CPC, e o devido processo legal, pois aniquila a utilidade do recurso. Sem preparo em razão da gratuidade deferida em sede recursal, no agravo de instrumento no 0726140-87.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. A despeito da previsão legal concernente à regra da impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018 Na mesma linha, destaca-se o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora se revelou razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Porém, é ônus do executado, à luz do art. 854 §3o, do CPC, fazer prova de que as contas são impenhoráveis. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE USO DESVIRTUADO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1716405, 07067093820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. BACENJUD. CONTA CORRENTE. REMUNERAÇÃO TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não houve desídia ou omissão no dever de atualizar o endereço do executado, devendo ser afastada a preliminar de intempestividade da impugnação à penhora. 2. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). 3. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC). 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana, seu direito à vida e à sobrevivência, devendo tal garantia recair somente sobre o valor comprovadamente recebido a título de remuneração, cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entende-se possível a penhora do saldo remanescente que passa a compor patrimônio disponível. 5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 6. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 7. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para proceder ao desbloqueio tão somente da quantia de R$ 2.928,00. 1.1. Neste recurso, a agravante requer o deferimento da antecipação da tutela para desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso para desbloquear e restituir o valor de R$ 867,77. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza impenhorável por comprometerem o mínimo existencial do agravante, considerando o disposto no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. 4. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “[...] 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. [...]” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) 5. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 5.1. No caso, a parte agravante não trouxe aos autos qualquer prova da existência de vícios formais ou materiais na penhora, tampouco demonstrou prejuízo concreto, apenas alega, genericamente, que os valores são impenhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil não pode ser presumida, cabendo ao devedor o ônus de comprovar a natureza alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados". ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2021; TJDFT, 07290860320238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30.10.2023. (Acórdão 2053267, 0732129-74.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Na situação apresentada aos autos, foi determinada a constrição de valores em ativos financeiros do agravante, que alegou ser o saldo das contas bancárias objeto da constrição proveniente de renda recebida como “ganhos de trabalhador autônomo”, e que os respectivos valores são destinados a seu sustento. Como bem apreciado na decisão impugnada, o executado não demonstrou que as contas bancárias em que ocorreram os bloqueios se tratam de conta-poupança, que os valores bloqueados decorrem de salário e que a constrição incidiu exatamente sobre tais recursos, havendo controvérsia e o mesmo ressalta ser despicienda a origem no seu entender, considerando-a verba impenhorável. Ora, sobre a temática, dispõe o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de má-fé, fraude ou abuso. Todavia, a aplicação dessas normas exige prova inequívoca da origem dos valores e da ausência de desvirtuamento da finalidade da conta, ônus que incumbe à parte executada, conforme previsão do art. 854, §3o, I, do CPC. A respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, ao fundamento de que não restou comprovada a natureza alimentar das verbas constritas, nem o enquadramento da quantia nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, diante de movimentações atípicas em conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, frente à alegação de que tais verbas decorrem de atividade profissional autônoma e estavam depositadas em conta poupança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV e X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores oriundos do trabalho autônomo e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite legal, salvo má-fé, fraude ou abuso. 4. A aplicação dessas hipóteses exige prova inequívoca da origem alimentar dos valores e da destinação exclusiva da conta como poupança, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. 5. A ausência de comprovação da natureza alimentar dos depósitos, a multiplicidade de entradas de valores em datas e quantias diversas e o uso ordinário da conta poupança descaracterizam sua finalidade exclusiva de reserva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige comprovação cabal da natureza alimentar dos valores e da finalidade exclusiva de poupança da conta bancária. 2. Movimentações atípicas ou rotineiras na conta poupança podem afastar sua proteção legal como reserva impenhorável. 3. A ausência de demonstração da imprescindibilidade dos valores bloqueados para a subsistência imediata do executado impede o deferimento de pedido de desbloqueio com base no art. 300 do CPC. (Acórdão 2038134, 0727954-37.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 13/09/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em execução de título extrajudicial. 2. O recorrente sustenta a impenhorabilidade de valores depositados em sua conta corrente, alegando que se trata de verbas salariais ou de natureza alimentar, invocando o disposto no artigo 833, X, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se os valores penhorados em conta corrente são impenhoráveis por se enquadrarem na proteção prevista no artigo 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ considera impenhorável de valores até o limite de 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, desde que comprovada a natureza de reserva financeira ou verba alimentar. 5. O artigo 854, § 3o, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a origem dos valores para serem impenhoráveis. 6. No caso concreto, o recorrente não apresentou prova de que os valores bloqueados decorrem de atividade autônoma ou possuem natureza alimentar. 7. A simples alegação de que os valores são provenientes de trabalho autônomo é insuficiente para afastar a penhora. 8. Jurisprudência do TJDFT reforça que a impenhorabilidade não se presume quando os valores estão em conta corrente e não há comprovação de reserva financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos exige prova de que se trata de reserva financeira ou verba de natureza alimentar. 2. Cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem dos valores para fins de impenhorabilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG e AgInt nos EDcl no AREsp 2.247.723/SP; e TJDFT, Acórdãos 1791079 e 1788989. (Acórdão 2045587, 0719026-97.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) (grifo nosso) Com efeito, observa-se, ainda, que simples alegação de que os valores são provenientes de trabalho autônomo é insuficiente para afastar a penhora. É de ressaltar que, no caso em apreço, o juízo de origem analisou os documentos juntados e concluiu, de forma fundamentada, que não restou demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, especialmente diante dos documentos colacionados pelo réu nos IDs 242322020 a 242322031 dos autos de origem. Ademais, infere-se que o valor penhorado não ultrapassa R$ 1.315,97 (um mil, trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos), quantia que, embora relevante, não evidencia, por si só, risco concreto de dano grave, irreversível ou de difícil reparação, sobretudo considerando que não foi apresentada demonstração clara da indispensabilidade da quantia para a subsistência imediata da parte. Além disso, quanto ao alegado perigo de dano, sem razão o agravante ao aduzir que “a qualquer momento, pode ser expedido alvará de levantamento em favor da Agravada”, uma vez que a decisão recorrida consignou claramente que a expedição em favor da parte autora de alvará de levantamento da quantia disponível nos autos somente se dará após preclusa a referida decisão. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, devendo ser mantida a constrição face à ausência de comprovação de que se trata de verba impenhorável. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso (antecipação da tutela recursal). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.